Tribunal: TJMT
Processo: 1040281-27.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1040281-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[GUILHERME ESTEVES CARDOZO DE MELLO - CPF: 391.156.278-02 (ADVOGADO), EDALBRAS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. - CNPJ: 61.378.311/0001-83 (AGRAVANTE), RONIMARCIO NAVES ADVOGADOS - EPP - CNPJ: 04.860.633/0001-20 (AGRAVADO), BUCCHIANERI ADVOCACIA - CNPJ: 11.197.995/0001-49 (AGRAVADO), BUENINVEST REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - CNPJ: 62.370.028/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO AGOSTI FILHO - CPF: 003.922.248-95 (ADVOGADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), BRUNO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 008.962.671-05 (ADVOGADO), LEONARDO MORO BASSIL DOWER - CPF: 020.005.481-30 (ADVOGADO), THOMAZ LUIZ SANT ANA - CPF: 288.542.468-08 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. LEGITIMIDADE ATIVA DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. SOLIDARIEDADE. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou em grande parte impugnações da executada, mantendo a exigibilidade de honorários sucumbenciais fixados em título judicial oriundo de ação de habilitação de crédito em massa falida, reconhecendo a legitimidade ativa das exequentes, a aplicação do INPC, a solidariedade entre as executadas e a regularidade do título executivo.

II. Questão em discussão

2. Há múltiplas questões em discussão: (i) saber se há ilegitimidade ativa das exequentes para cobrança de honorários sucumbenciais; (ii) saber se é possível rediscutir, em cumprimento de sentença, critérios definidos no título executivo judicial, à luz da coisa julgada; (iii) saber se é aplicável o CPC/1973 ou o CPC/2015; (iv) saber se há solidariedade entre as executadas; (v) saber se a TR deve substituir o INPC como índice de correção monetária; e (vi) saber se há iliquidez do título ou excesso de execução.

III. Razões de decidir

3. A titularidade dos honorários sucumbenciais pertence ao advogado ou à sociedade de advogados que atuou na causa, sendo juridicamente distinta da remuneração decorrente do exercício de função de administrador judicial, nos termos do art. 85 do CPC/2015.

4. A condenação em honorários encontra-se consolidada no título executivo judicial, sendo inviável sua rediscussão em sede de cumprimento de sentença, sob pena de afronta à coisa julgada e à preclusão (arts. 502 e 505 do CPC).

5. O regime processual aplicável ao cumprimento de sentença rege-se pela legislação vigente ao tempo de sua prática, incidindo o CPC/2015, em observância ao princípio tempus regit actum.

6. A solidariedade entre as executadas decorre do próprio título executivo judicial, não sendo passível de revisão na fase executiva.

7. A Taxa Referencial não se presta como índice de correção monetária de débitos judiciais, sendo inadequada à recomposição do valor real do crédito, conforme entendimento do STF, legitimando a adoção do INPC.

8. A liquidez do título decorre da existência de critérios objetivos de apuração do quantum debeatur, sendo desnecessária a prévia fixação de valor certo, e o excesso de execução não foi demonstrado de forma inequívoca.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É vedada, em sede de cumprimento de sentença, a rediscussão de honorários sucumbenciais fixados em título judicial transitado em julgado.

2. A sociedade de advogados possui legitimidade para a execução de honorários sucumbenciais decorrentes de sua atuação profissional.

3. A correção monetária de débitos judiciais deve observar índice apto a recompor o valor real do crédito, sendo inadequada a utilização da TR.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1040281-27.2025.8.11.0000

AGRAVANTES: EDALBRAS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

AGRAVADOS: RONIMARCIO NAVES ADVOGADOS - EPP, BUCCHIANERI ADVOCACIA

Colenda câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
EDALBRÁS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos do cumprimento de sentença n.º 1055768-84.2020.8.11.0041, promovido por
RONIMARCIO NAVES ADVOGADOS – EPP
e
BUCCHIANERI ADVOCACIA
, em litisconsórcio ativo, em face da ora agravante e de
BUENINVEST REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.

O cumprimento de sentença tem origem em condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados no âmbito de habilitação de crédito ajuizada pelas ora executadas perante massa falida, tendo a sentença originária arbitrado honorários em 2% sobre o valor da causa, posteriormente majorados em sede recursal para percentual significativamente superior, alcançando, ao final, patamar superior a 10%, além da incidência de multas processuais aplicadas em instâncias superiores, tudo conforme delineado nos autos .

Narra-se que, mesmo antes do trânsito em julgado definitivo, foi instaurado cumprimento provisório de sentença, com pedido de tutela de urgência voltado à constrição patrimonial das executadas, o qual restou parcialmente deferido, com determinação de arresto de bens e posterior evolução do crédito exequendo mediante atualização e incidência de penalidades legais.

Regularmente intimadas, as executadas apresentaram impugnações ao cumprimento de sentença, nas quais suscitaram, em síntese, a ilegitimidade ativa das exequentes, sob o argumento de que a atuação de RONIMARCIO NAVES se deu exclusivamente na condição de síndico da massa falida, não havendo autorização judicial para atuação advocatícia autônoma nem possibilidade de cumulação de remunerações; defenderam, ainda, a aplicação do Código de Processo Civil de 1973, a inexistência de solidariedade entre as executadas, a necessidade de substituição do índice de correção monetária pelo índice da Taxa Referencial, bem como a ocorrência de excesso de execução e a iliquidez do título judicial.

A decisão agravada, ao apreciar as impugnações, acolheu-as apenas parcialmente, para o fim específico de excluir da execução valores atinentes a multas processuais cuja titularidade foi reconhecida como pertencente à massa falida, mantendo, todavia, a exigibilidade da verba honorária sucumbencial, reconhecendo a legitimidade ativa das exequentes, a aplicação do INPC como índice de correção monetária, a responsabilidade solidária das executadas e a regularidade do título executivo judicial.

Irresignada, a agravante interpõe o presente agravo de instrumento, no qual reitera, em linhas gerais, as teses já deduzidas em sede de impugnação, insistindo na ilegitimidade ativa das agravadas, na inaplicabilidade do CPC/2015, na inexistência de solidariedade, na inadequação do índice de correção monetária adotado e na necessidade de reconhecimento da iliquidez do título e do excesso de execução .

O preparo foi recolhido – Id. 329069884.

As agravadas apresentaram contrarrazões, nas quais sustentam, de forma articulada, que as matérias suscitadas pela agravante encontram-se acobertadas pela coisa julgada e pela preclusão, destacando que a titularidade dos honorários sucumbenciais decorre diretamente do título executivo judicial, sendo inviável sua rediscussão em sede de cumprimento de sentença, além de defenderem a correção integral da decisão agravada.

A Procuradoria opinou pela ausência de interesse no feito.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia devolvida à apreciação desta instância recursal, embora formalmente multifacetada, revela, em sua essência, tentativa de rediscussão de questões já decididas de forma definitiva no âmbito da fase de conhecimento, bem como adequadamente enfrentadas pelo juízo de origem no âmbito do cumprimento de sentença.

De início, impõe-se reconhecer que o núcleo argumentativo da agravante repousa sobre a alegada ilegitimidade ativa das exequentes, fundada na premissa de que a atuação de RONIMARCIO NAVES se deu exclusivamente na qualidade de administrador judicial, o que, em sua ótica, afastaria a possibilidade de percepção de honorários sucumbenciais.

Tal construção, entretanto, não resiste a uma análise sistemática dos autos.

A decisão agravada, com acerto técnico digno de registro, estabeleceu distinção conceitual e jurídica entre o exercício do múnus público de administrador judicial e a atuação profissional como advogado, evidenciando que a remuneração decorrente da função de síndico possui natureza jurídica diversa daquela oriunda da sucumbência, esta última vinculada ao êxito na prestação de atividade técnico-jurídica em processo litigioso.

Essa distinção não apenas encontra respaldo na legislação de regência, como se mostra indispensável à preservação da coerência do sistema processual, que reconhece, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, a titularidade dos honorários sucumbenciais ao advogado que efetivamente atua na causa, inclusive com possibilidade de percepção pela sociedade de advogados da qual é integrante.

Ademais, conforme se extrai dos autos, a atuação técnica dos patronos não se limitou a um papel meramente formal ou acessório, mas se desenvolveu ao longo de extensa e complexa tramitação processual, envolvendo múltiplos graus de jurisdição, circunstância que reforça a legitimidade da percepção da verba honorária.

Mais relevante ainda é o fato de que a condenação em honorários sucumbenciais já se encontra consolidada no título executivo judicial, cuja autoridade não pode ser mitigada por meio de insurgência tardia em sede de cumprimento de sentença.

Com efeito, a pretensão recursal, ao questionar a titularidade da verba honorária, acaba por tangenciar indevida tentativa de desconstituição de decisão transitada em julgado – Inclusive já analisada por este Colegiado – Apelação n°. 0020030-09.2007.8.11.0041 – Relatora há época Desa. Clarice Claudino. O que encontra óbice intransponível nos arts. 502 e 505 do Código de Processo Civil, que consagram, respectivamente, a autoridade da coisa julgada e a preclusão das matérias decididas.

A fim de colocar uma pá de cal sobre o assunto, a questão foi dirimida pela Superior Tribunal de Justiça, quando do Julgamento do Agravo em Recurso Especial n°. 1627855 – Relatora Ministra Nancy, mantendo a determinação da empresa em pagar honorários ao escritório agravado.

Colaciono:

Nesse sentido a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE . SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA
. 1. Com o trânsito em julgado, os litigantes ficam adstritos aos limites impostos pelo título executivo judicial. Havendo coisa julgada quanto à fixação de honorários de sucumbência, não cabe a sua rediscussão em cumprimento de sentença. 2 . O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a sentença transitada em julgado, que fixa os honorários advocatícios, constitui título executivo, não sendo passível de modificação, sob pena de afronta à coisa julgada. 3. Recurso conhecido e provido no sentido de reformar a decisão para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença relativo aos honorários sucumbenciais devidos pelo Estado do Tocantins
. (TJTO , Agravo de Instrumento, 0014127-95 .2022.8.27.2700, Rel . HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO , julgado em 08/03/2023, DJe 09/03/2023 21:10:35) (TJ-TO - AI: 00141279520228272700, Relator.: HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO, Data de Julgamento: 08/03/2023, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

No que se refere ao regime jurídico aplicável, igualmente não prospera a tese da agravante.

Embora a sentença originária tenha sido proferida sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, é inequívoco que a constituição definitiva do crédito — especialmente após sua majoração em instância recursal — ocorreu já sob a vigência do Código de Processo Civil de 2015, sendo, portanto, correta a incidência das normas processuais vigentes ao tempo do cumprimento de sentença, em observância ao princípio tempus regit actum.

A tentativa de retroação integral do regime processual anterior, para fins de afastamento de efeitos já consolidados sob a égide do novo diploma, revela-se incompatível com a sistemática de aplicação intertemporal das normas processuais e com a própria lógica evolutiva do processo.

No tocante à alegada inexistência de solidariedade entre as executadas, à insurgência também não merece acolhida.

A responsabilidade solidária decorre do título executivo judicial, cuja interpretação não pode ser revista na fase executiva, sob pena de subversão dos limites objetivos da coisa julgada. A execução, como se sabe, desenvolve-se nos estritos contornos definidos pelo título, não sendo lícito ao devedor, sob o pretexto de impugnação, rediscutir os critérios de imputação da responsabilidade fixados na fase cognitiva.

A pretensão de fragmentação da obrigação, além de carecer de respaldo no título, implicaria indevida alteração do conteúdo decisório consolidado, o que não se admite.

Ao arremate, é
descabido invocar o princípio da gravitação jurídica
para vincular a correção da multa ou mesmo o débito principal à TR, índice historicamente vinculado a contratos bancários e cuja natureza sequer é de recomposição inflacionária, mas sim de taxa de juros referencial com notória defasagem.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs 4.357 e 4.425, declarou a
inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária de débitos judiciais
, por violar o direito de propriedade ao não preservar o valor real do crédito.

Por derradeiro, cumpre registrar que, quanto ao índice de correção monetária adotado para a atualização da dívida, operou-se, também nesse aspecto, a coisa julgada material. Assim, mostra-se acertada a decisão que, amparada em jurisprudência consolidada, manteve o INPC como índice aplicável à atualização do débito exequendo.

Por fim, as alegações de iliquidez do título e excesso de execução não se sustentam.

A liquidez do título executivo judicial não exige a prévia fixação de valores exatos, sendo suficiente a existência de critérios objetivos que permitam a apuração do quantum debeatur por simples cálculo aritmético, como ocorre no caso dos autos.

Eventuais divergências quanto ao montante apurado inserem-se no âmbito de controvérsia meramente quantitativa, incapaz de descaracterizar a certeza e exigibilidade do crédito.

De igual modo, o alegado excesso de execução não restou demonstrado de forma inequívoca, sendo certo que o juízo de origem já procedeu aos ajustes necessários, afastando parcelas indevidas e preservando apenas aquelas efetivamente amparadas pelo título executivo.

Em síntese, o recurso revela-se desprovido de fundamento jurídico apto a infirmar a decisão agravada, a qual se mostra tecnicamente consistente, juridicamente fundamentada e em plena consonância com os princípios estruturantes do processo civil contemporâneo, notadamente a segurança jurídica, a estabilidade das decisões e a efetividade da tutela jurisdicional.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026